Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-30.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002078-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER - CPF: 027.140.371-35 (ADVOGADO), AURI AFONSO KOLLING - CPF: 905.324.579-00 (AGRAVANTE), MAURICIO DANIEL KOLLING - CPF: 026.364.431-69 (AGRAVANTE), DARI PLINIO MALLMANN - CPF: 699.542.089-68 (AGRAVADO), GECI MALLMANN - CPF: 031.302.981-42 (AGRAVADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002078-30.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO

–

EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTIUIÇÃO DA PENHORA – CASO EM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA FEITA EM ESPÉCIE REVELOU-SE INVIÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a penhora em espécie que se revelou como medida mais apta para garantir a Execução, notadamente se a anterior penhora sobre imóvel, inclusive, onde residem os exequentes recorrentes, e edificações nele existentes mostrou-se inviável para o fim pretendido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002078-30.2024.8.11.0000

Agravantes:
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling

Agravados:
Dari Plínio Mallmann e Geci Malmann

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling

contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
.

AÇÃO:
Execução nº 1001015-89.2022.8.11.0080
proposta por
Dari Plínio Mallmann e Geci Malmann
em face de
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling
aqui agravantes
.

DECISÃO (id. de origem 136994480)
:
manteve penhora
de valores (R$1.346.866,65), ressalvado o desbloqueio de excedentes, cujo valor atualizado da dívida foi de R$1.026.858,49 (id. de origem 136746021, de 11.12.2023).

Informa que as partes firmaram, em 6.9.2019, contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$562.900,00, com pagamento a ser feito em 3 prestações convencionadas em sacas de soja, bem assim que houve desacordo e que os exequentes alegam ter ocorrido a inadimplência.

Informam ainda que foi feita penhora de imóveis que superam o valor o da dívida, porquanto a avaliação indicou o preço

de R$3.628.288,50 de todas as áreas penhoradas (Auto de penhora, id. 103263113).

Relatam ter postulado o desbloqueio dos valores, mas que o juízo de origem deferiu o desbloqueio dos imóveis, tendo mantido, pois, a constrição das importâncias encontradas nas contas dos executados aqui agravantes.

Informam ter ofertado em substituição à penhora em dinheiro uma máquina agrícola pulverizadora com preço de R$550.000,00 e ser proprietários de semoventes (vacas nelore), mais precisamente de 90 matrizes, avaliadas em R$178.035,30, bem assim que o valor total dos bens ofertados à penhora soma R$728.035,30.

Invocam o princípio da menor onerosidade ao devedor para postular a substituição da penhora de valores, ao argumento, ainda, de que se mantido o bloqueio de numerários ficarão impossibilitados de trabalhar, inclusive, sem capital para pagar os financiamentos da safra 2022/2023 e sem poder financiar a safra 2024/2025.

Pedem a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o provimento do Agravo.

Os efeitos da antecipação da tutela recursal foram indeferidos (id. 200601169).

Contraminuta no id. 204514152, em que os exequentes agravados
Dari Plínio Mallmann e Geci Malmann

defendem o desprovimento deste Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002078-30.2024.8.11.0000

Agravantes
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling

Agravados:
Dari Plínio Mallmann e Geci Malmann

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Agravo
interposto pelos executados
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling

é saber se é caso de reforma da decisão que manteve a penhora de valores (R$1.346.866,65) dos executados agravantes, ressalvado o desbloqueio de excedentes, cujo valor atualizado da dívida foi de R$1.026.858,49
(id. de origem 136746021, de 11.12.2023).

Cuida-se, na origem, de
Execução nº 1001015-89.2022.8.11.0080
proposta por
Dari Plínio Mallmann e Geci Malmann
em face de
Auri Afonso Kolling e Maurício Daniel Kolling
aqui agravantes
, lastreada no contrato de compra e venda do imóvel
situado na Rua Herta Kirt Mallmann, Lote 06, Quadra F, do Setor Industrial, com 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), no Munícipio de Querência/MT, Registrado no Cartório de 1° Oficio sob a Matricula n° 3.522, na Comarca de Canarana/MT, cujo preço foi pactuado na entrega pelos promitentes compradores executados de 10.000 sacas de soja, da seguinte forma:

“
a) A quantia de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) sacas de soja, a serem depositadas até a data de 30 de Abril de 2021;

b) A quantia de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) sacas de soja, a serem depositadas até a data de 30 de Abril de 2022;

c) A quantia de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) sacas de soja, a serem depositadas até a data de 30 de Abril de 2023;”

Os promitentes vendedores exequentes aqui agravados alegaram que das 3.333 sacas de soja da primeira parcela vencida em 30.4.2021 lhes foram entregues apenas 800 sacas de soja e ainda estar 2.533 sacas de soja da citada primeira prestação.

Arguiram que da segunda parcela vencida em 30.4.2022 receberam apenas R$519.948,00 após a data do vencimento, bem assim ainda restar R$948,00.

Requereram assim o pagamento de R$743.041,34 referentes às 2.533 sacas de soja vencidas em 30.4.2021(primeira parcela), além de R$20.349,74 de custas processuais.

Em 20.10.2022 foi feita a penhora do imóvel “
Uma área de terras, situada no município de Querência, no estado do Mato grosso, com área de 66,3553ha e perímetro de 4.262,83m, locada sob o lote rural 264 do P.A. Brasil Novo, de propriedade do executado Auri Afonso Kolling e Luzia Ramos da Silva, conforme Matrícula n. 7.700, do Livro n.2, do Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência; Uma casa em alvenaria medindo 12m X 12m para fins de moradia; Um pavilhão em alvenaria e cobertura de telhas isotérmicas medindo 15m X 15m para fins industriais (indústria de Chopp artesanal) e Curral novo em madeira canelão medindo 15m X 15m.
”, que foi avaliado pelo oficial de justiça no valor total de R$3.628.288,50, conforme Auto de Avaliação e Penhora do id. de origem 103263113.

A dívida executada foi atualizada para R$1.026.858,49.

Foi penhorado o valor de
R$ 1.346.866,65 nas contas dos executados aqui agravantes que pediram (id. de origem 136735832) a substituição da penhora em espécie pela constrição do Pavilhão de alvenaria no valor de R$337.500,00 e do Curral no valor de R$60.000,00, bem como de 90 vacas nelores de 25 a 36 meses no valor de R$178.035,30 e de um pulverizador no valor de R$550.000,00. Tudo no valor total de R$1.125.535,30.

Pediram ainda a exclusão da penhora sobre o lote rural e a casa de alvenaria (id. de origem 136735832).

O pedido de substituição da penhora em espécie foi indeferido pela decisão ora impugnada (id. de origem 136994480).

Em que pese a gradação de bens penhoráveis descrita pela regra do art. 835 do CPC não ser absoluta, vale dizer, não ser rígida, é possível manter, entretanto, a ordem de preferência verificado, evidentemente, caso a caso.

E no caso em análise os executados recorrentes buscam substituir a penhora em espécie pela constrição de edificações (pavilhão de alvenaria e curral) localizadas no imóvel onde foi certificado pelo oficial de justiça existir a moradia deles, executados agravantes,
conforme Auto de Avaliação e Penhora do id. de origem 103263113, cujo fragmento se transcreve
gado e maquinário
:

“
Uma área de terras, situada no município de Querência, no estado do Mato grosso, com área de 66,3553ha e perímetro de 4.262,83m, locada sob o lote rural 264 do P.A. Brasil Novo, de propriedade do executado Auri Afonso Kolling e Luzia Ramos da Silva, conforme Matrícula n. 7.700, do Livro n.2, do Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência;
Uma casa em alvenaria medindo 12m X 12m para fins de moradia
; Um pavilhão em alvenaria e cobertura de telhas isotérmicas medindo 15m X 15m para fins industriais (indústria de Chopp artesanal) e Curral novo em madeira canelão medindo 15m X 15m.
”

A substituição não foi aceita pelos credores aqui agravados, que defenderam a ordem de preferência e alegaram não tratar os executados recorrentes de pessoa jurídica, bem assim, por esse mesmo motivo não restar comprovada a alegada destinação do valor penhorado para fins de pagamento de empregados, além de ser inviável e penosa para eles.

Registra-se que embora já tivesse ocorrido anterior penhora, fato este que até que poderia afastar a segunda constrição, agora em espécie, tem-se, entretanto, que a referida primeira penhora que era sobre área de terras e edificações nela existente já foi objeto de pedido de alteração formulado pelos próprios executados aqui recorrentes, a fim de que a constrição seja parcial, vale dizer, para que permaneça tão somente sobre duas edificações localizadas na área, onde, inclusive, exercem moradia.

Os demais bens, gado e maquinário, não havia sido objeto da anterior penhora e foram, assim, ofertados posteriormente pelos executados recorrentes. Todavia, não foram aceitos pelos exequentes agravados.

Logo, tem-se que a primeira penhora não deva prevalecer, porquanto além de não ter comprovação da efetividade da garantia da Execução, também já foi postulada sua alteração pelos próprios executados agravantes, fato este que possibilita a mantença da penhora em espécie, como forma de garantir a Execução, como fez a decisão impugnada.

Embora os executados agravantes tenham alegado que os valores penhorados serão utilizados para pagar financiamento, não comprovaram a alegada dívida.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de substituição da penhora em espécie e que determinou a liberação do excedente em favor dos executados recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024